Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014025-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI DA SILVA JUNIOR - CPF: 049.766.861-08 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0124-15 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (RECORRIDO), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Davi da Silva Junior.

Recorrido
:
Allianz Seguros S/A e Regi Car Centro Automotivo Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DE REPARO AUTOMOTIVO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA E DA OFICINA RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 529 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu a ação de indenização por danos morais e lucros cessantes, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da seguradora Allianz Seguros S/A e da oficina Regi Car Centro Automotivo Ltda., com fundamento na Súmula 529 do STJ. O autor alega que, após acidente de trânsito, o veículo foi encaminhado a oficina credenciada pela seguradora, tendo os reparos demorado aproximadamente seis meses para serem concluídos, motivo pelo qual pleiteia a responsabilização das requeridas pela falha de prestação de serviço. O pedido recursal objetiva a reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade passiva das requeridas e retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora e a oficina credenciada possuem legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço de reparo automotivo; e (ii) determinar se a Súmula 529 do STJ é aplicável à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 529 do STJ não se aplica a casos em que a controvérsia não versa sobre responsabilidade civil securitária decorrente do acidente, mas sim sobre falha na prestação de serviço de reparo prestado por oficina indicada e coordenada pela seguradora.

4.

A demora injustificada na entrega do veículo após o conserto configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A relação entre o consumidor e os prestadores de serviço no âmbito do seguro de automóvel é regida pelas normas do CDC, sendo possível o ajuizamento da ação diretamente contra a seguradora e a oficina credenciada por má prestação do serviço.

6.

A jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais de Mato Grosso e em outros tribunais reconhece a legitimidade passiva da seguradora e da oficina nos casos em que se discute a demora excessiva na conclusão de reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora e a oficina credenciada respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de reparo automotivo.

2.

A Súmula 529 do STJ não se aplica aos casos em que a discussão versa sobre a má prestação do serviço de reparo do veículo sinistrado, e não sobre responsabilidade direta pelo acidente.

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o proprietário do veículo e as rés, independentemente de vínculo contratual direto.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, VI; CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 529; TJMT, Recurso Inominado no 1088032-41.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 18/06/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1019949-38.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 16.06.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0713058-69.2019.8.07.0009, Rel. Des. Sérgio Rocha, julgado em 07/10/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Davi da Silva Junior.

Recorrido
:
Allianz Seguros S/A e Regi Car Centro Automotivo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Davi da Silva Junior.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 295143899
): reconheceu a ilegitimidade passiva das requeridas e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC..

Recurso Cível Inominado
(Id. 295143904
):
requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva das empresas reclamadas e o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento
.

Contrarrazões
(Id.

295143907 e 295143908) defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Davi Da Silva Junior.

Recorrido
:
Allianz Seguros S/A e Regi Car Centro Automotivo Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas demandadas, com fundamento na Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Da narrativa inicial, o autor alega que em 15/03/2024, por volta das 6h30, trafegava pela Rodovia BR-364, com o veículo modelo Chevrolet Onix 10MT JOYE, placa PZX8I78 e Renavam 01123915803, de propriedade de sua sogra, Neiva Aparecida dos Santos, quando foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido por Geraldo Xavier de Santana, que trafegava logo atrás e colidiu ao passar por uma faixa elevada de pedestre.

Assevera que, após o acidente, Geraldo Xavier de Santana acionou sua seguradora, Allinz Seguros S/A, a qual registrou o sinistro sob o no 2837107682. Foi então agendada vistoria para o dia 15/03/2024, sendo o veículo encaminhado à oficina credenciada Regi Car Centro Automotivo Ltda. Estipulou-se o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos reparos, mas o automóvel foi entregue apenas em 11/09/2024, ou seja, com quase seis meses de atraso, conforme comprovam os documentos anexos (Id. 295143851 e Id. 295143850).

Diante disso, o autor buscou a reparação pelos prejuízos de ordem moral e material suportados.

Cinge-se o presente recurso em analisar a legitimidade passiva das reclamadas para integrarem o polo passivo da demanda.

O Juízo de origem aplicou a Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

DIREITO CIVIL - CONTRATO DE SEGURO. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. (SÚMULA 529, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Contudo, no caso dos autos, não se trata de pedido de indenização securitária por acidente de trânsito,
mas de alegada falha na prestação de serviço de reparo do veículo, autorizado e coordenado pela seguradora, e executado pela oficina por ela credenciada, decorrente da demora excessiva de aproximadamente seis meses para conclusão dos reparos.

Assim o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, eis que resta evidenciada a
existência de relação de consumo entre o autor (destinatário final) e as fornecedoras do serviço (seguradora e oficina)
. Com fundamento nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do referido diploma, ambas respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, ainda que inexista contrato direto com o consumidor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
529
/STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA.
LUCRO CESSANTES NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1088032-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SINISTRO ENTRE VEÍCULOS – SEGURADORA ACIONADA POR UM DOS ENVOLVIDOS SEGURADO QUE RECONHECEU A CULPA NO ABALROAMENTO ADMINISTRATIVAMENTE – INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA

529
DO STJ – DISTINGUISHING -
DISCUSSÃO ACERCA DA DEMORA DO CONSERTO DO VEÍCULO DISPONIBILIZADO PERANTE A OFICINA CONVENIADA – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO APENAS DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO
– POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – CAUSA MADURA - TEMPO DESARRAZOADO PARA INICIAR O REPARO DO BEM – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso destes autos não se pretende iniciar discutir a respeito da existência, ou não, de responsabilidade da seguradora ou do segurado envolvido no abalroamento de veículos, mas sim a responsabilidade daquela pela demora excessiva para iniciar o reparo do bem. Desse modo, a hipótese dos autos não se coaduna com a previsão contida na
Súmula

529
do STJ, não havendo falar em sua aplicação. Ausência de provas acerca do alegado dano material perquirido pela demandante, o que resulta na improcedência do referido pleito.
A demora desarrazoada e injustificada no conserto de veículo sinistrado pela seguradora configura ato ilícito grave, passível de indenização por danos morais, posto que expõe o proprietário/condutor do bem a situação de angústia e gera frustração de expectativa legítima do mesmo, consoante precedentes do e. STJ (REsp n. 1.604.052/SP, Relator Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 16/08/2016). (N.U 1019949-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO DANIFICADO POR SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. RESPONSABILIDADE PELO CONSERTO ASSUMIDA PREVIAMENTE PELA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA. 1.
A Súmula 529 do STJ não é aplicável aos casos em que a seguradora assume previamente a responsabilidade pelo conserto do veículo, discutindo-se no processo apenas a qualidade do serviço realizado. Precedente do STJ. 2
(...). (TJ-DF 07130586920198070009 DF 0713058-69.2019.8.07 .0009, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/10/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva das
requeridas
, devendo ser anulada a sentença de extinção, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/20
25